Tribunal: STF
Processo: RE 167363
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
ANISTIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA (ART. 47, I, DO
ADCT DA C.F. DE 5/10/1988). EMPRÉSTIMO CONCEDIDO POR BANCO A
MICRO OU PEQUENO EMPRESÁRIO A 28.03.1983. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1.      No caso, o financiamento inicial ocorreu bem
antes do período referido no inciso I do art. 47 do ADCT da
C.F./88, ou seja a 28 de março de 1983, sendo o aditivo de
retificação e ratificação, datado de 4 de setembro de 1986,
mera reformulação do contrato inicial, com reconhecimento do
débito até então vencido e não pago, novo prazo para
pagamento e estipulação sobre juros.
        Não se acrescentou ali nenhum novo empréstimo,
mas apenas renegociação do contrato anterior.
2.      Sendo assim, não pode a autora, ora recorrida,
beneficiar-se do disposto no art. 47, I, do ADCT da CF/88,
como demonstrou a recorrente, no R.E.
3.      R.E. conhecido e provido, para o
restabelecimento da sentença de 1º grau, que julgou
improcedente a ação consignatória, inclusive quanto aos ônus
da sucumbência.